Tribunal: TJSP
Processo: 0016689-98.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – CONVERSÃO DA PRECEDENTE PENA RESTRITIVA DE DIREITO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE) EM PRIVATIVA DE LIBERDADE, EM REGIME SEMIABERTO - CONDENAÇÃO POSTERIOR À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – DECISÃO CORRETA – DISPOSIÇÃO EXPRESSA DO ART. 44, § 5o, DO CÓDIGO PENAL E ART. 181, §1o, ALÍNEA "E", DA LEP – PRECEDENTES DESTA CÂMARA E DO STJ - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.